Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-71.2025.8.11.0102
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000617-71.2025.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE BECKER HOCHSCHEIDT - CPF: 050.534.571-40 (RECORRENTE), JORRANES JACOMINI NICOLAU DE LIMA - CPF: 401.515.628-57 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. “GOLPE DO FALSO DELEGADO”. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELO PRÓPRIO USUÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. REGULAR ACIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual se pleiteou a responsabilização de instituições financeiras por prejuízos decorrentes de transferências via PIX realizadas pela própria parte autora sob coação psicológica em golpe praticado por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras respondem por transferências realizadas pelo próprio consumidor sob indução de fraude; (
ii
) estabelecer se o evento configura fortuito interno ou externo; (
iii
) determinar se houve falha no dever de segurança e monitoramento das transações; (
iv
) verificar a eficácia e eventual responsabilidade pelo insucesso do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, que realiza voluntariamente as transações mediante uso de suas credenciais pessoais e dispositivos habituais.

A fraude baseada em engenharia social constitui fortuito externo, pois não decorre de falha nos sistemas bancários, mas da atuação de terceiro que manipula a vontade do consumidor.

A autenticação das operações por senha e biometria facial evidencia a legitimidade das ordens de pagamento e afasta a hipótese de fraude interna ou invasão de sistema.

A Súmula 479 do STJ não se aplica quando inexistente falha na prestação do serviço ou vulnerabilidade do sistema financeiro.

O dever de monitoramento de transações atípicas não implica obrigação de impedir operações regularmente autorizadas pelo titular, sob pena de indevida restrição à autonomia do consumidor.

O Mecanismo Especial de Devolução (MED) constitui medida mitigadora e sua ineficácia, quando inexistente saldo nas contas destinatárias, não caracteriza falha na prestação do serviço.

A inexistência de nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e o dano experimentado afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A realização de transferências pelo próprio consumidor, ainda que sob indução de fraude, configura culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade das instituições financeiras. 2. Fraudes baseadas em engenharia social caracterizam fortuito externo, rompendo o nexo causal. 3. A autenticação por credenciais pessoais e biometria afasta a configuração de falha na prestação do serviço bancário. 4. O dever de monitoramento não autoriza a intervenção em transações regularmente autorizadas pelo usuário. 5. A frustração do MED, por ausência de saldo na conta destinatária, não enseja responsabilidade da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
FELIPE BECKER HOCHSCHEIDT
(ID 357964899) contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 357964898), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
,
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e
NU PAGAMENTOS S.A.

A parte autora, ora recorrente, ajuizou a demanda (ID 357964389) narrando que, em 13 de junho de 2025, foi vítima de um golpe perpetrado por um terceiro que, passando-se por delegado de polícia via aplicativo WhatsApp, o coagiu a realizar transferências financeiras sob a ameaça de prisão preventiva por suposto crime de pedofilia. Assustado com a situação, o recorrente efetuou três transferências via PIX, totalizando R$ 6.406,00, de suas contas mantidas junto às instituições
PicPay
e Nu Pagamentos para contas de terceiros indicados pelo golpista, vinculadas à instituição Mercado Pago.

Sustentou que as instituições financeiras rés falharam na prestação de seus serviços ao não detectarem a atipicidade das transações, não emitirem alertas de fraude e por permitirem a abertura de contas para fins ilícitos. Afirmou ainda que, após a comunicação do fato, o Mecanismo Especial de Devolução (MED) não foi eficaz. Postulou, assim, a condenação solidária das rés à restituição do valor de R$ 6.406,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

As rés, devidamente citadas (
IDs
357964855, 357964856 e 357964858), apresentaram contestações (
IDs
357964878, 357964882 e 357964890), nas quais arguiram, em suma, a ausência de falha na prestação de seus serviços, a culpa exclusiva da vítima, que realizou as transferências de forma voluntária e mediante uso de suas credenciais pessoais, e a caracterização do evento como fortuito externo, o que romperia o nexo de causalidade e afastaria o dever de indenizar.

Após a audiência de conciliação, na qual não houve acordo (ID 357964896), sobreveio a sentença de improcedência (ID 357964898), que reconheceu a culpa exclusiva da vítima como causa excludente de responsabilidade, sob o fundamento de que o consumidor não adotou as cautelas necessárias, o que resultou no sucesso do golpe praticado por terceiro.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso inominado (ID 357964899), requerendo, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da sentença, reiterando a tese da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, a ocorrência de fortuito interno e a falha na prestação dos serviços, notadamente pela ausência de detecção de transações atípicas, pela falha no controle de abertura de contas e pela ineficácia na aplicação do MED. Pede, ao final, a procedência dos pedidos iniciais.

O benefício da justiça gratuita foi deferido em sede recursal (ID 357964909).

As recorridas apresentaram contrarrazões (
IDs
357964901, 357964902 e 357964904), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recebo o recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da responsabilidade das instituições financeiras recorridas pelos danos materiais e morais suportados pelo recorrente, vítima do "golpe do falso delegado", em que, sob coação psicológica, realizou transferências via PIX para contas de terceiros.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos, fundamentou-se na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. A meu ver, a decisão não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, aos quais acrescento as seguintes considerações.

1. DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E FORTUITO EXTERNO

O cerne da questão reside na correta aplicação do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como excludente de responsabilidade do fornecedor a prova da culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o evento danoso não decorreu de uma falha intrínseca aos sistemas de segurança das instituições financeiras recorridas, mas, sim, de uma sequência de atos voluntários praticados pelo próprio recorrente, que, ludibriado por uma sofisticada tática de engenharia social, entregou seu patrimônio a estelionatários.

A análise dos autos revela que:

a)
As transferências foram deliberadas e autenticadas pelo titular da conta
: O recorrente, mesmo sob forte pressão psicológica, realizou pessoalmente as ordens de pagamento. As transações partiram de seu dispositivo móvel usualmente utilizado, um
iPhone
(ID 357964892), e foram validadas mediante a inserção de sua senha pessoal e intransferível. Não se trata, portanto, de invasão de conta, clonagem de cartão ou qualquer outra fraude que tenha superado as barreiras de segurança do sistema bancário.

b)
A transação de maior valor foi autenticada por biometria facial
: Conforme demonstrado nos autos pela instituição financeira PICPAY (ID 357964890), a transferência de R$ 4.406,00 foi validada por meio de reconhecimento facial em tempo real (prova de vida). Esse mecanismo de segurança, de altíssima confiabilidade, exige a presença física e ativa do titular da conta, afastando qualquer hipótese de movimentação por terceiro sem autorização ou de acesso remoto não consentido.

c)
O golpe ocorreu fora do ambiente virtual das rés (engenharia social)
: A fraude não se originou de uma vulnerabilidade tecnológica dos aplicativos bancários. Pelo contrário, a fraude teve seu nascedouro e desenvolvimento no campo da manipulação psicológica, em que criminosos, por meio do WhatsApp (ID 357964393), convenceram o recorrente a, por vontade própria, realizar as transferências.

Diferentemente do que alega a parte recorrente, o evento não se qualifica como
fortuito interno
, que se relaciona com os riscos inerentes à atividade empresarial. O "golpe do falso delegado", assim como outras fraudes baseadas em engenharia social, constitui um
fortuito externo
, pois a causa primária do dano não é uma falha no serviço bancário, mas sim a ação de um terceiro fraudador que atua sobre a esfera de decisão e liberdade do consumidor, quebrando sua vontade e induzindo-o a praticar atos que lhe são prejudiciais.

Quando as instituições financeiras processam uma ordem de pagamento dada pelo próprio titular, devidamente autenticada por senha e biometria, elas estão, em verdade, cumprindo estritamente suas obrigações contratuais e regulatórias. Impor-lhes a responsabilidade por um prejuízo causado pela ação voluntária do correntista, ainda que induzida por coação externa, seria desvirtuar a própria lógica do sistema de responsabilidade civil e criar um dever de vigilância sobre a autonomia do consumidor que a lei não prevê.

2. DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O recorrente busca amparar sua pretensão na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Contudo, a aplicação do referido enunciado sumular é restrita a situações em que o dano decorre de falhas nos mecanismos de segurança da própria instituição, ou seja, de um
fortuito interno
. São exemplos clássicos a abertura de conta com documentos falsos, a clonagem de cartões, a invasão de sistemas por
hackers
ou a ocorrência de transações não reconhecidas pelo cliente que partem do sistema bancário.

No caso em exame, como exaustivamente demonstrado, não houve falha no dever de segurança. A segurança do sistema bancário não foi transposta por um agente externo que explorou uma vulnerabilidade técnica. A barreira de segurança foi, na prática, contornada pelo próprio titular da conta que, imbuído de um temor infundado e manipulado psicologicamente, transferiu seus ativos para as contas indicadas pelos golpistas.

A vontade do consumidor, embora viciada pela fraude externa, foi o motor da transação. As instituições financeiras, nesse cenário, atuaram como meras executoras de uma ordem legítima, validada por múltiplos fatores de autenticação (dispositivo autorizado, senha e biometria facial). Não se pode confundir a prestação de um serviço de pagamento com um dever de tutela sobre as decisões financeiras do cliente, especialmente quando este age de forma consciente e utiliza todos os mecanismos de segurança postos à sua disposição.

Dessa forma, a hipótese dos autos não se amolda à Súmula 479 do STJ, pois o evento danoso configura fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

3. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO MONITORAMENTO DE ATIPICIDADE

O recorrente sustenta, ainda, que as instituições rés deveriam ter bloqueado as transações por serem "atípicas" em relação ao seu perfil de consumo. Embora as instituições financeiras tenham o dever de monitorar operações para prevenir fraudes, conforme normativas do Banco Central, tal dever não é absoluto e não pode ser interpretado como uma obrigação de intervir em toda e qualquer transação que destoe do padrão habitual do cliente.

As recorridas demonstraram que as operações contestadas foram realizadas dentro dos limites de crédito e horários permitidos. As transações foram devidamente autenticadas com múltiplas camadas de segurança, incluindo senha pessoal e biometria facial, conforme já mencionado. Exigir que as instituições financeiras bloqueiem preventivamente toda e qualquer transferência voluntária do cliente sob o vago pretexto de "atipicidade" configuraria uma ingerência indevida na autonomia financeira do consumidor e comprometeria a celeridade e a eficiência do sistema PIX, cuja arquitetura foi projetada para a liquidação instantânea de pagamentos.

A análise de atipicidade é um dos vários componentes de um complexo sistema de gerenciamento de riscos, mas não pode, por si só, sobrepor-se à manifestação de vontade inequívoca do titular da conta, expressa por meio de métodos robustos de autenticação. A responsabilidade da instituição financeira surge quando há falha em seus sistemas, e não quando o próprio cliente, utilizando-os corretamente, decide transferir seus recursos, ainda que sob o efeito de um engano externo.

4. DA REGULARIDADE NO ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED)

Finalmente, quanto à alegação de falha na aplicação do Mecanismo Especial de Devolução (MED), as provas colacionadas aos autos demonstram o contrário. As telas sistêmicas de
IDs
357964890 e 357964887 (referenciadas nas contestações e na sentença) evidenciam que as rés, ao serem notificadas da fraude pelo recorrente — ainda que dois dias após a ocorrência dos fatos —, acionaram prontamente o MED para tentar bloquear e reaver os valores.

A recuperação do montante, contudo, restou frustrada porque as contas de destino, pertencentes aos estelionatários, já haviam sido esvaziadas. Nos termos da Resolução BCB no 103/2021, que disciplina o MED, a efetiva restituição dos valores é
condicionada à existência de saldo na conta do recebedor
.

Não se pode imputar às instituições financeiras o dever de indenizar com recursos próprios por um desfalque patrimonial causado por criminosos, quando o procedimento administrativo de tentativa de
recuperação foi devidamente seguido conforme as normas do Banco Central. O MED é um mecanismo de mitigação, não uma garantia de ressarcimento. Sua frustração pela rápida ação dos fraudadores não configura falha na prestação do serviço por parte das instituições que o acionaram tempestivamente.

5. DA JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL AO CASO

Este Colegiado, em casos análogos, tem reiteradamente decidido pela ausência de responsabilidade das instituições financeiras em situações de fraude perpetrada por meio de engenharia social, quando o próprio consumidor realiza as transações. Cito, a título de reforço argumentativo, os seguintes precedentes que, embora tratando de fatos específicos, guardam pertinência com a tese central aqui discutida:

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA
: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. SITE ELETRÔNICO. CONTATO TELEFÔNICO POR TERCEIRO (WHATSAPP). SOLICITAÇÃO DE BOLETO. REPASSE DE DADOS PELO PRÓPIO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2.2) Inexiste qualquer indício de falha na prestação do serviço bancário ou quebra de segurança das instituições financeiras que pudesse ter facilitado ou contribuído para a fraude, tendo sido praticada por meio de um artifício de engenharia social que não envolveu quebra dos sistemas de segurança do banco, mas sim a indução direta do autor a fornecer informações pessoais, o que deu ensejo as transações fraudulentas. 2.3) No caso, o Recorrente deixou de tomar as devidas cautelas, o que ensejou na concretização de um golpe, resultando em prejuízo financeiro para si próprio. [...] 2.4) Resta evidente a culpa exclusiva de terceiro/vítima, e a ausência do nexo de causalidade. Portanto, afastada está a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada e o dever de indenizar, quanto ao dano moral e material. [...] (N.U 1012576-74.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

E ainda:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO
DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS EM DISPOSITIVO E AMBIENTE DIGITAL REGULARMENTE CADASTRADOS PELA USUÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor admite excludentes, especialmente quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, hipótese que rompe o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano alegado. Os registros técnicos apresentados pela instituição financeira demonstram que a contratação do empréstimo e as transferências via PIX foram realizadas a partir de dispositivo previamente cadastrado pela usuária, mediante endereço de IP compatível com sua localização geográfica e com utilização de credenciais pessoais e intransferíveis de autenticação. A fraude decorreu de manipulação psicológica perpetrada por terceiros mediante engenharia social, circunstância em que a própria titular da conta realizou ou autorizou as operações sob indução de estelionatários, caracterizando culpa exclusiva da vítima. Inexistindo vulnerabilidade intrínseca no sistema bancário ou falha tecnológica que tenha possibilitado o acesso indevido, a hipótese configura fortuito externo, afastando a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. [...] (N.U 1055317-09.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

Os precedentes citados reforçam a tese de que, em casos de engenharia social, a responsabilidade é afastada quando o consumidor, mesmo que induzido a erro, realiza as transações de forma voluntária, utilizando seus dispositivos e credenciais de segurança. Tal entendimento aplica-se perfeitamente ao caso em apreço, em que a conduta do recorrente foi o fator determinante para a concretização da fraude.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as razões acima delineadas.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (ID 357964909), na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026